Tribunal: TJPA
Processo: 0011212-41.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011212-41.2017.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0011212-41.2017.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NESVES

APELADA: FLORAPLAC INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO GUIMARÃES FIGUEIREDO

ADVOGADO: HUADSON SATOS GUIMARÃES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de revisão de faturamento e condenou ao pagamento de danos morais. Alegação de desvio de energia elétrica por ligação direta antes do medidor.

2.

Comprovação documental da irregularidade mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade, fotografias e histórico de consumo. Procedimento administrativo acompanhado de notificação e possibilidade de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário perícia técnica no medidor diante de irregularidade constatada por desvio externo; e (ii) saber se é válida a cobrança retroativa de energia não registrada com base em TOI lavrado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em ligação direta, sem intervenção no equipamento.

5.

O procedimento administrativo observou as normas da ANEEL e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

A cobrança retroativa está respaldada na regulamentação setorial, sendo legítima a recuperação da energia consumida e não faturada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:
“1. A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em desvio externo de energia elétrica, sem adulteração do equipamento. 2. É válido o procedimento administrativo instaurado pela concessionária com base em TOI lavrado por desvio, desde que observados contraditório e ampla defesa. 3. A cobrança de energia não registrada pode ser realizada de forma retroativa por estimativa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 1º, II; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, incs. V e X.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08162448120178140301 26490425, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado
.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela E
QUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que julgou procedente a
ação de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais,
movida pela empesa Floraplac Industrial Ltda.

Em suas razões, sustenta a apelante que atuou de acordo com a legislação pertinente a matéria, sendo legal a cobrança
“fundamentada na utilização de um transformados de 15KVA ligado direto por fora da medição e outro de 112KVA com leitura inalterada, ambos sem registrar a energia elétrica consumida”

Sustenta, ainda, a idoneidade do termo de ocorrência de irregularidade e histórico de consumo para comprovação do desvio de energia elétrica.

Por fim, assevera a inexistência de ato ilícito, ou de comprovação de ocorrência de dano, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe Id nº 1862408 – p. 31).

É o relatório do necessário.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em síntese, a controvérsia submetida ao crivo desta instância revisora gira em torno de débito proveniente de revisão no faturamento de energia elétrica em unidade consumidora, que, segundo a parte autora, deve ser declarado inexistente, haja vista que jamais praticou qualquer tipo de fraude ou irregularidade que pudesse legitimar a cobrança em questão.

Contudo, extrai-se que a fatura impugnada decorre de procedimento levada a efeito pela concessionária, após a constatação de irregularidade na captação de energia elétrica consistente em desvio antes da medição.

E, para a comprovação dos fatos, a ré colacionou juntamente com sua peça contestatória cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI nº 1619136 (PJe Id nº 1862401 – p. 09/12), fotografias (PJe Id nº 2.862.401 – p. 05/06), histórico de consumo, constando ainda nos autos carta ao cliente com demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, com aviso de recebimento e histórico do consumidor, estes últimos colacionados pela empresa recorrida.

Notadamente, verifica-se que a concessionária respeitou as regras estabelecidas pela ANEEL, em especial a Resolução nº 1.000/21, assim como o devido processo legal, facultando ao consumidor, ora apelado, o contraditório e a ampla defesa, eis que cientificado a todo tempo dos procedimentos que foram realizados, sendo-lhe, ainda, dada a oportunidade de apresentar recurso.

Ademais, há de consignar que não havia defeito na estrutura do relógio medidor de energia elétrica, mas sim desvio de energia direto sem passar pelo equipamento, o que torna inócua qualquer perícia que possa ser realizada em razão do caso não envolver um suposto defeito do medidor.

Portanto, entendo que os procedimentos relativos à apuração e o lançamento da diferença encontrada no consumo apresentam-se formalmente em ordem, não havendo ilegalidade a ser declarada.

De todo modo, bem se vê também que a parte requerida não está efetuando a cobrança com a atribuição de conduta fraudulenta ao consumidor, mas apenas está recuperando a energia efetivamente consumida e que não foi paga, e, embora realmente não existam provas de que o autor foi quem efetuou a "ligação direta" que deu ensejo ao apontado procedimento de captação de energia sem a devida contraprestação, é certo que ele se beneficiou do consumo e tal fato acaba sendo prestado.

Logo, comprovada a irregularidade e o consumo de energia a menor, é lícito à concessionária apurar a diferença entre a quantidade consumida e efetivamente cobrada, exigindo-se do consumidor a contraprestação devida, conforme, aliás, tive oportunidade de recentemente decidir:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . LIGAÇÃO DIRETA. LAVRATURA DE TOI. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de cobrança imputada com base em desvio de energia constatado mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia no medidor de energia; (ii) verificar a regularidade da cobrança e do procedimento administrativo instaurado pela concessionária . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constatação do desvio de energia elétrica por meio de ligação direta, sem intervenção no medidor, afasta a necessidade de perícia técnica no equipamento, sendo tal medida inócua para o deslinde da controvérsia. 4 . O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi lavrado conforme regulamento da ANEEL, acompanhado de notificação ao consumidor e com abertura de prazo para apresentação de defesa administrativa, o que afasta alegação de cerceamento de defesa. 5. A cobrança de valores não faturados por desvio de energia encontra respaldo no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo lícito o lançamento retroativo por estimativa . 6. Não demonstrada qualquer ilicitude no procedimento administrativo, tampouco vício nos elementos que sustentaram a cobrança, não há reparação devida por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em desvio externo de energia elétrica, sem adulteração do equipamento. 2 . É válido o procedimento administrativo instaurado pela concessionária com base em TOI lavrado por desvio, desde que observados contraditório e ampla defesa. 3. A cobrança de energia não registrada pode ser realizada de forma retroativa por estimativa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art . 129, § 1º, II; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, incisos V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j . 20.06.2022; TJMG, Ap. Cív . 1.0000.16.055006-7/002, j . 26.01.2021; TJMG, Ap. Cív . 1.0334.15.000967-1/001, j . 09.11.2021”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08162448120178140301 26490425, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e lhe dou provimento para reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Outrossim, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025